Tribunal: TJSP
Processo: 1060107-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ção de ICMS-ST por parte do Fisco.

Possibilidade de cobrança da diferença. Art. 150, §7o, da Constituição Federal, e no art. 6o, § 1o, da Lei Complementar no 87/96. Entendimento firmado pelo C. STF no julgamento conjunto das ADIs 2.675 e 2.777 e RE 593.849/MG, apreciando o Tema 201 da repercussão geral, de que o imposto deve ser calculado sobre a base real. Necessidade de tratamento simétrico entre o fisco e o contribuinte. Tributação prevista em lei. O direito à restituição do ICMS-ST pago a maior e o dever de complementação do imposto pago a menor decorrem do art. 150, §7o, da Constituição Federal, a partir da intepretação conferida a esse dispositivo no Tema 201 do STF, cujos efeitos foram modulados para atingir os fatos geradores ocorridos a partir de 19 de outubro de 2016. Possível a complementação de ICMS-ST quando a base de cálculo real da operação se mostrar superior à presumida. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1060107-33.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2021

Data de publicação:

06/10/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de São Paulo. Sentença que denegou a segurança. Irresignação do impetrante.

Preliminar de decadência suscitada pela PGE. Afastada. Impetrante não se insurge quanto à edição da Portaria CAT 42/2018, mas sim quanto à cobrança da complementação de ICMS-ST por parte do Fisco.

Possibilidade de cobrança da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de São Paulo. Sentença que denegou a segurança. Irresignação do impetrante.

Preliminar de decadência suscitada pela PGE. Afastada. Impetrante não se insurge quanto à edição da Portaria CAT 42/2018, mas sim quanto à cobrança da complementação de ICMS-ST por parte do Fisco.

Possibilidade de cobrança da diferença. Art. 150, §7o, da Constituição Federal, e no art. 6o, § 1o, da Lei Complementar no 87/96. Entendimento firmado pelo C. STF no julgamento conjunto das ADIs 2.675 e 2.777 e RE 593.849/MG, apreciando o Tema 201 da repercussão geral, de que o imposto deve ser calculado sobre a base real. Necessidade de tratamento simétrico entre o fisco e o contribuinte. Tributação prevista em lei. O direito à restituição do ICMS-ST pago a maior e o dever de complementação do imposto pago a menor decorrem do art. 150, §7o, da Constituição Federal, a partir da intepretação conferida a esse dispositivo no Tema 201 do STF, cujos efeitos foram modulados para atingir os fatos geradores ocorridos a partir de 19 de outubro de 2016. Possível a complementação de ICMS-ST quando a base de cálculo real da operação se mostrar superior à presumida. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.